Tribunal: TJDFT
Processo: 0746995-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO RESCISÓRIA NÃO CONHECIDA. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por servidora contra acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal, no âmbito de cumprimento individual de sentença coletiva, em contexto de ajuizamento de ação rescisória pelo ente público.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de suspensão ou condicionamento do cumprimento de sentença em razão do ajuizamento de Ação Rescisória.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 969 do CPC, a propositura de ação rescisória não obsta o cumprimento da decisão rescindenda, salvo se concedida tutela provisória. 4. A ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000 não foi conhecida pelo Tribunal, inexistindo concessão de efeito suspensivo. 5. A ausência de admissibilidade da ação rescisória afasta fundamento para suspensão do cumprimento de sentença ou condicionamento do levantamento de valores. 6. Configura-se omissão parcial no acórdão embargado quanto à análise expressa dessa circunstância relevante para o desfecho da controvérsia, o que autoriza o acolhimento parcial dos aclaratórios, sem rediscussão do mérito.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, para determinar o regular processamento do cumprimento de sentença.
Tese de julgamento: “1. A ação rescisória não conhecida e desprovida de tutela provisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 969.Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1951904, 0723087-35.2024.8.07.0000, Rel. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 09/12/2024, publicado no DJe: 20/12/2024.

Acórdão 2003235, 0723087-35.2024.8.07.0000, Rel. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 26/05/2025, publicado no DJe: 12/06/2025.